Tribunal: TJDFT
Processo: 0748237-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748237-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO FERREIRA LIMA, ESPÓLIO DE ILMA RODRIGUES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: REINALDO FERREIRA LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO EULER PARANHOS DECISÃO 1. O herdeiro Reinaldo Ferreira Lima e o executado, Espólio de Ilma Rodrigues de Lima, representado por seu administrador Reinaldo Ferreira Lima, agravam da decisão da Vara Cível do Paranoá (id 21225334) que, em cumprimento de sentença, determinou a retificação da autuação, para constar no polo passivo o espólio de Ilma Rodrigues de Lima. Considerando que Reinaldo foi devidamente integrado ao processo e cientificado dos termos da demanda, nomeou-o como administrador provisório, na forma do CPC 1.797. Reinaldo Ferreira Lima defende a ausência de sua responsabilidade pelo débito, sob o fundamento de obrigação personalíssima (pagamento das taxas condominiais vencidas e enquanto a devedora manter-se associada), além do de cujus não ter deixado bens a inventariar, sustentado ser o espólio o único a deter legitimidade passiva, pois não pode responder por encargos superiores a herança. Aponta perigo de dano na possibilidade de deferimento do pedido de penhora via BACENJUD e RENAJUD. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito necessária para suspender a decisão impugnada, nem o periculum in mora. Diferente do que alega Reinaldo Ferreira Lima, administrador provisório do espólio, a decisão agravada determinou a retificação da autuação para inclusão no polo passivo da demanda apenas do espólio de Ilma Rodrigues de Lima. O agravante Reinaldo Ferreira Lima está cadastrado no processo de origem apenas como “interessado”. Assim, não cabe cogitar de risco ao seu patrimônio pessoal. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR